Tribunal: TJDFT
Processo: 0721777-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0721777-91.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: BRUNNO ROBSON ALVES DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 63600006), dê-se vista à Defesa do embargado. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator